Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-83.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-83.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS SOARES - CPF: 700.647.689-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000561-83.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido(s):

CARLOS SOARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO ELETRÔNICA – NULIDADE AFASTADA.

Da análise dos autos, verifico que a citação do DETRAN se deu pelo meio eletrônico, o mesmo então utilizado em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, estando referida forma em consonância com os princípios norteadores desta Justiça especializada, em especial da simplicidade, informalidade e economia processual, não incorrendo, assim, em qualquer nulidade processual.

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – VEÍCULO COM COMUNICAÇÃO DE VENDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Autor que era proprietário de um PASSAT LS WV, CHASSI BT288468, PLACA JYG-6856, GASOLINA, COR VERMELHA, ANO/MODELO 1979/1979, RENAVAM 520169417, o qual alega ter vendido para terceira pessoa em 05/12/1996.

No entanto, aponta que, muito embora tenha procedido com a comunicação de venda, seu nome não foi retirado da figura de proprietário, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de ver por declarada a inexistência dos débitos tributários e demais encargos decorrentes do veículo em questão, bem como ser indenizado por danos morais.

Pois bem. Em que pese as razões recursais das Recorrentes, da análise dos autos, verifico que consta no sistema do DETRAN a comunicação de venda, inclusive na data defendida pela parte autora (05/12/1996).

Ora, para comprovar sua versão, juntou o demandante a correspondente comunicação de venda do veículo, esta devidamente assinada por representante do órgão de trânsito (ID 74060452).

Quanto à alegação de dados incompletos, verifico que, de fato, consta referida informação no documento encartado no ID 74060453, porém, esta datada em 10/01/2001, ou seja, mais de 04 (quatro) anos depois da alienação.

Logo, não se pode precisar se a mesma corresponde a venda então realizada pela parte autora, o que evidenciaria, face ao considerável transcurso de tempo, a desídia do órgão de trânsito em comunicar eventual irregularidade, ou se trata de outra alienação posterior.

Saliento, as Recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes competiam, na medida em que não trouxeram lastro probatório a refutar a versão da parte autora. Veja-se, sequer consta quais seriam os eventuais dados que se mostraram incompletos.

Por fim, destaco que, como pessoas jurídicas de direito público, respondem as Recorrentes de forma objetiva pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, merecendo, assim, ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Recursos conhecidos e improvidos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando
de quatro débitos em dívida ativa, nos valores de R$ 72,90; R$ 57,75; R$ 59,55 e R$ 62,67 (ID 74060453).

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público, manifestou na ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar os Recorrentes ao pagamento das custas processuais, visto que, isentos de tais verbas, porém condeno-os ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizada nos moldes da sentença, e caso o autor

seja defendido pela Defensoria Pública deverá reverter ao FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO da mesma e, em caso de advogado privado em prol do advogado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021